Tribunal: STF
Processo: ARE 1599579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos  em face de decisão monocrática (eDOC 33), na qual foi aplicado o óbice da Súmula 287 do STF. 
Nas razões dos presentes embargos, aponta-se a existência de erro de fato e omissão na decisão embargada, sob o argumento de que houve uma interpretação equivocada “da pretensão da embargante, que resultou na aplicação de óbices processuais que não se coadunam com a matéria constitucional de fundo” (eDOC 34, p. 1), citando precedente recentíssimo de relatoria do e. Min. Alexandre de Moraes. 
Acrescenta-se que “a questão central não envolve reexame de elementos fáticos ou análise de direito local, mas sim a correta aplicação de tese jurídica já firmada por esta Excelsa Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante” (...) “a discussão é meramente de direito, independendo da prova de fatos.” (eDOC 34, p. 3).  
Afirma-se que a pretensão da embargante, desde a inicial, foi no sentido de ver preservado o benefício inicial de sua aposentadoria pelo valor nominal previsto na Lei n° 10.393/70, em observância ao que decidido pelo STF na ADI 4.420/SP, “sem qualquer indexação dos reajustes anuais com base no salário mínimo regional, o que vai, exatamente, ao encontro das diversas decisões desta Corte sobre a matéria” (eDOC 34, p. 4). 
Conclui-se, portanto, que (eDOC 34, p. 13):

“A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo da Embargante, ao aplicar as Súmulas 279 e 280 e o Tema 660, partiu da mesma premissa equivocada de que a discussão seria meramente sobre reexame de provas, análise de direito local ou ofensa reflexa à Constituição. No entanto, como exaustivamente demonstrado pela própria Embargante em seu Recurso Extraordinário e Agravo, e agora reforçado pela decisão paradigma do Ministro Alexandre de Moraes, a matéria de fundo é puramente de direito constitucional, relativa ao direito adquirido e à interpretação e aplicação de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 4420). Isso não demanda reexame de fatos ou de direito local.
A omissão, na devida análise da real pretensão da Embargante, resultou em grave violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (Art. 5º, LV), do direito adquirido (Art. 5º, XXXVI), da irredutibilidade dos proventos (Art. 40, §8º; Art. 201, §4º) e da eficácia vinculante das decisões do STF (Art. 102, §2º)”.

Ao final, requer-se o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados o erro de fato e a omissão na decisão embargada, afastando-se as Súmulas 279 e 280 do STF e o Tema 660 da repercussão geral, a fim de que seja provido, no mérito, o recurso extraordinário, aplicando-se o entendimento consolidado na ADI 4420, no RE 1.398.810 e no ARE 1.555.510.   
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Sendo assim, reputo não assistir razão à parte ora embargante.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 
Ressalto que a decisão ora embargada  (eDOC 33) aplicou o óbice da Súmula 287 do STF, uma vez que o recurso extraordinário não foi admitido, na instância de origem, pelos seguintes fundamentos: i ) não cabimento de RE contra acórdão com fundamento em legislação local (Súmula 280/STF) e ii) não cabimento de RE para reexame fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 
Na decisão ora recorrida, verificou-se que a parte recorrente deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 
Constata-se que, nos presentes embargos, a parte recorrente, em momento inoportuno, tenta impugnar os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.  
Com efeito, a embargante deveria ter atacado tais fundamentos quando da interposição do agravo no recurso extraordinário e não agora, em sede de embargos de declaração dirigido ao STF, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.  
Nesse sentido: ARE 1.583.019-AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.04.2026 e ARE 1.488.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.06.2024.  
Reitero, portanto, o fundamento da decisão ora embargada, no sentido de que incide, na  hipótese, a Súmula 287 do STF.    
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente